Tribunal: STF
Processo: RE 1213301
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pela União contra acórdão que, proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, está assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE OS VALORES INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. STF – ADI 2010 E ADI 3105. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o judiciário de origem teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o  RE 593.068/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA
    1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.
    2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham ‘repercussão em benefícios’. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.
    3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial.
    4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo.
    5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.’
    6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.” 
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se em confronto com acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator